Tribunal: STF
Processo: RE 70913
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-31
Data de publicação: 1973-08-31

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SENTENÇA QUE DECRETA A IMPROCEDENCIA DA
DEMANDA, CONSIDERANDO IMPROPRIA A AÇÃO. ACÓRDÃO REFORMATORIO COM
DUPLO FUNDAMENTO. INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI.
PRETENDIDO DISSIDIO JURISPRUDENCIAL QUANTO A UM DOS FUNDAMENTOS, E
DE DISSENSO COM A SÚMULA 424. IMPROCEDENCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO
NÃO CONHECIDO.